Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; 2,1) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade – Súmula 382 do STJ.

2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

3. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo, entende-se que a simples utilização dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo.

4. Conforme tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 972: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." 6.1. Nesta seara, imperioso é o reconhecimento de que a referida quantia é abusiva, devendo ser expurgada dos contratos, haja vista que a venda em questão é exemplo claro de venda casada, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC, pois o banco requerido não comprovou ter facultado a contratação de outros seguros, como alternativa ao oferecido pelo próprio Banco.

5. O mero descumprimento contratual não é suficiente para configurar o dano moral, devendo ser comprovada ofensa aos direitos de personalidade da parte, o que não restou demonstrado nos autos

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.